Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-92.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001507-92.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ELIAS PINTO SAMPAIO - CPF: 532.161.301-00 (EMBARGANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1001507-92.2022.8.11.0044

EMBARGANTE:

ELIAS PINTO SAMPAIO

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Elias Pinto Sampaio contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco BMG S/A, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC e reformando a sentença que declarara a inexistência de relação jurídica, condenando o banco à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, tendo em vista a suposta falsidade da assinatura nos contratos, apontada em laudo grafotécnico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, correção de erro material, ou eliminação de obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegação de omissão quanto à litigância de má-fé não procede, pois, ao reconhecer a validade da contratação, com base na existência do contrato e na transferência de valores à conta do embargante, o acórdão já afastou, implicitamente, a tese de fraude ou má-fé.

5. A utilização dos valores contratados pelo embargante configura ratificação da avença e descaracteriza a existência de vício ou conduta maliciosa da parte contrária.

6. A pretensão veiculada nos embargos revela-se, em verdade, tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão decide, de forma implícita e coerente, matéria relacionada à inexistência de má-fé da parte recorrente. 2. A utilização do valor contratado afasta a alegação de fraude e, por consequência, a configuração de litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001507-92.2022.8.11.0044

EMBARGANTE:

ELIAS PINTO SAMPAIO

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO:

Trata-se e Embargos de Declaração opostos por
ELIAS PINTO SAMPAIO
em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, para reformar a sentença que havia reconhecido a inexistência de relação jurídica e determinado a devolução dos valores descontados, bem como fixado indenização por danos morais.

Na ocasião, o acórdão entendeu pela validade da contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC, diante da existência de contrato nos autos e da ausência de prova robusta de falsidade ou fraude.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que, em sede de contrarrazões, pleiteou a condenação do banco à litigância de má-fé, com fundamento no laudo pericial grafotécnico que teria reconhecido a falsidade da assinatura aposta nos contratos, mas que o acórdão não se manifestou sobre esse ponto.

Defende que a ausência de enfrentamento do referido pedido configura omissão sanável por meio dos presentes aclaratórios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco BMG S/A, requerendo a rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não há qualquer omissão a ser suprida, mas mera tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A alegação de omissão quanto ao pedido de litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, não procede.

Ainda que o laudo pericial grafotécnico tenha apontado divergência na assinatura constante do contrato, tal elemento isolado não é suficiente para afastar a validade da contratação, uma vez que restou comprovado que o valor contratado foi efetivamente depositado na conta do embargante, conforme documento de transferência juntado aos autos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a utilização do crédito, com saque ou movimentação dos valores, configura ratificação tácita da avença, ainda que se questione a formalidade da assinatura.

A conduta do autor, que recebeu e usufruiu do valor proveniente do contrato, afasta a tese de inexistência de relação jurídica e, por consequência, a de má-fé processual da parte contrária.

Logo, ao reconhecer a regularidade da contratação e afastar a alegação de fraude, o acórdão embargado já se manifestou, de forma lógica e suficiente, sobre todos os pedidos deduzidos, inclusive aquele atinente à litigância de má-fé, cuja rejeição decorre do próprio contexto probatório analisado.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025